Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PONTOS DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA E VIABILIDADE DE CONVERSÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para localização e penhora de pontos de programas de fidelidade titularizados pela parte executada, sob o fundamento de ausência de demonstração mínima da existência dos créditos e de sua viabilidade de transferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição genérica de ofícios para localização e eventual penhora de pontos de programas de fidelidade sem indícios concretos de sua existência; (ii) estabelecer se tais pontos possuem natureza penhorável diante de sua alegada expressão econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se desenvolve em benefício do credor, mas não autoriza a atuação do Poder Judiciário como órgão investigativo amplo e irrestrito sem indicação mínima de bens penhoráveis.
4. Incumbe à parte exequente demonstrar, ainda que de forma inicial, a existência de patrimônio suscetível de constrição, não sendo cabível a adoção de medidas exploratórias genéricas.
5. A ausência de indícios de titularidade de pontos de fidelidade e de prova de sua transferibilidade evidencia o caráter inócuo da medida pretendida.
6. Pontos e milhas de programas de fidelidade, embora possam ter valor econômico, possuem natureza personalíssima e, em regra, são intransferíveis, conforme as condições contratuais dos programas.
7. Inexistem mecanismos idôneos e seguros para a conversão desses créditos em pecúnia, o que compromete a utilidade prática da penhora.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta-se pela inviabilidade da penhora de milhas e pontos de fidelidade, em razão de sua natureza personalíssima, caráter gratuito e interpretação restritiva dos contratos benéficos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofícios para localização de bens exige a demonstração mínima de sua existência, não sendo admitidas medidas genéricas de caráter exploratório.
2. Pontos e milhas de programas de fidelidade possuem natureza personalíssima e, em regra, são intransferíveis, o que impede sua penhora.
3. A ausência de mecanismos seguros de conversão em dinheiro torna inviável a constrição de tais créditos no processo executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797; CC, art. 114.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI no 0738865-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 14.11.2023; STJ, REsp no 1.878.651/SP.